Tribunal: CARF
Processo: 10768.000886/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF, que incide sobre rendimentos pagos em reclamação trabalhista, poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual. Afasta-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais prestam-se a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000886/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.476 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
JOSÉ CARLOS MORAES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRRF. AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF, que incide sobre rendimentos pagos em reclamação trabalhista,
poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual. Afasta-
se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações
recursais prestam-se a confirmar os rendimentos auferidos e a retenção na fonte
do imposto deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de IRRF no valor de
R$38.099,82.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000886/2010-53
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000886/2010-53

Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento – IRPF
6/9, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$25.273,96,
sendo, conforme ali discriminado, R$16.973,79 de imposto – código 0211 - e o restante
de acréscimos legais correspondentes.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2007,
apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a restituir no valor
de R$21.126,03 – fl. 8. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à
fl. 7, nesse procedimento a autoridade fiscal verificou ter havido compensação indevida
de IRRF de R$38.099,82, sob a justificativa: “regularmente intimado...o contribuinte
não atendeu a intimação até a presente data”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a peça impugnatória de fls. 3/4,
instruída com os documentos de fls. 11/61. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal,
argumentando que a retenção do imposto de renda ocorreu sobre rendimentos recebidos
em virtude de ação judicial, tendo sido informado na DAA/2007 o valor retirado da
planilha constante do processo judicial 1177/94 da 42a VT do do Rio de Janeiro - TRT
1a Região.
A situação dos autos fez com que o lançamento acima descrito fosse revisto de ofício
pela DRF/Rio de Janeiro II/RJ/DIFIS, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art.6o-
A, com a redação dada pela a IN/RFB no 1061, de 2010, no propósito de se observar a
adequação do lançamento efetuado aos termos que estampa a pertinente legislação
tributária. A par disso, foram lavrados, em 10/07/2013, o Despacho Decisório de fl. 227
e o Termo Circunstanciado de fls. 224/226, mantendo a exigência contida na NL
contestada, conforme justificativa a seguir:
Analisando a documentação acostada e as informações extraídas dos sistemas
informatizados da RFB, verificamos que em relação à fonte pagadora CONCESSÃO
METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S/A, nova denominação de OPPORTRANS
CONCESSÃO METROVIÁRIA S/A, o contribuinte impetrou a ação judicial n° 01177-
1994-042-01-00-9, na 42a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, confirmada no site da
Justiça Federal, fls.07 a 16, estando o IRRF glosado depositado judicialmente, fls. 56,
portanto, o contribuinte lançou na DIRPF em análise os valores impugnados na ação
judicial e que se encontra com a tributação suspensa.
.........................................................
No caso concreto, a questão em discussão não é esta comprovação e sim a
possibilidade de utilização do IRRF depositado judicialmente como redução do imposto
apurado na Declaração de Ajuste Anual - DIRPF eis que a tributação do rendimento
está sendo questionada judicialmente.
Diante do exposto, deixa-se de analisar este quesito do lançamento por não se tratar de
questão de fato e envolver questão de direito, estando fora do escopo da presente
revisão, artigo 6° da IN RFB n° 958. de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN
RFB n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
...............................................................
Nos trabalhos de revisão do lançamento realizados em conformidade com o art. 6°-A,
da IN RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela IN RFB n°, 1.061,
de 4 de agosto de2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos
apresentados pelo contribuinte concluindo que as alegações do contribuinte não
procedem razão pela qual deve ser mantida a Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda Pessoa Física em lide de Imposto Suplementar a Pagar no valor de RS
16.973,79.
Depois de ser cientificado da decisão fiscal, fls. 228/230, o contribuinte se manifestou –
fls. 237/240, se reportando ao fato de que a empresa é a responsável pela retenção e
recolhimento do IRRF, e de que foi calculado com erro o valor correspondente, pois
foram incluídas parcelas recebidas a títulos de FGTS, juros, férias indenizadas, que não
sofrem a incidência desse imposto. Esclarece que a empresa ré fez o depósito do IRRF
somente em 18/11/2009.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000886/2010-53

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória,
exonerando-o do pagamento do imposto de renda complementar por excluir o rendimento
enquanto não há definitividade acerca de sua base de cálculo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Mantém-se o entendimento fiscal de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte quando ficar constatado, por meio de documentos judiciais, que a retenção
sofrida estava sob depósito judicial e sob questionamento nos autos trabalhistas, ou seja,
com a exigibilidade suspensa, e o sujeito passivo não der notícia nos autos da sentença
sobre o assunto. Excluem-se, por coerência, da DAA revisada os respectivos
rendimentos tributáveis. Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário
Exonerado

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso parte de duas premissas:

Premissa no 1: Não há como se cobrar o IRPF sobre o rendimento enquanto
perdurar discussão sobre montante a ser recolhido de IRRF:
“(...) Da análise aos autos, não se verifica o exato valor do IRRF que continuou com a
exigibilidade suspensa, infere-se ter sido o valor integral, muito embora, somente foi
questionada a inclusão na base tributável apurada de parte dos rendimentos percebidos.
Também não se tem notícia, no presente, acerca da decisão judicial definitiva sobre o
assunto.
Da situação em pauta deve ser registrado, por oportuno, que eventuais consequências da
decisão judicial transitada em julgado, proferida no processo judicial em referência,
mesmo que já tenha ocorrido, no que diz respeito à natureza tributável dos rendimentos
em questão, bem como à destinação do imposto depositado judicialmente, não são
suscetíveis de serem conhecidas por essa instância administrativa de julgamento, que
carece, consoante já comentado de competência para apreciar matéria submetida à
decisão do Poder Judiciário.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000886/2010-53

Destarte, de acordo com o disposto na Solução de Consulta Interna no 9 da COSIT, de
18/03/2013, há de ser mantida a glosa do IRRF efetuada no presente lançamento,
contudo, por coerência, deverá ser também excluído dos cálculos o rendimento
tributável referente à ação judicial informada à fl. 11.

Premissa no 2: Não há prova do recolhimento de IRRF nos autos:

“(...) não comprovando ter sofrido a retenção do IRRF, inexiste dúvida de que a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda é do contribuinte que, não o
fazendo espontaneamente, sujeita-se ao lançamento de ofício com os acréscimos que lhe
são próprios.”
Como consequência, a decisão de piso reformou parcialmente a acusação fiscal
dos autos, a fim de afastar a exigência do imposto complementar (R$ 0,00), mas indeferiu o
pedido de restituição do contribuinte.
Em recurso voluntário, o contribuinte insiste no direito à restituição, apresentando
documentos novos no sentido de demonstrar que há prova do recolhimento de IRRF nos autos:

Aproveito então para informar que os valores declarados já foram colocados a
disposição desta Secretaria, conforme anexos 01, 02, 03 e 04, fotocópias retiradas do
processo trabalhista no 1177/94 da 42o VT do Rio de Janeiro (no novo — 20117700-
29.1994.01.0042), folhas 2574, 2575, 2576 e 2577 , que em 01/10/2013 a Juíza Sonia
Maria Martinez Tomaz Braga, determinou a expedição de Alvará e Ofício a Receita
Federal, para liberação da cota fiscal depositada desde 2009. Inclusive no anexo 04 (fi.
2577) temos a descrição por contribuinte e CPF, os valores retidos de cada um, no meu
caso o valor de R$38.099,82. (trinta e oito mil noventa e nove reais e oitenta e dois
centavos)
Deveras, nas fls. 257, há a demonstração da disponibilização do valor
correspondente ao IRRF, importe este no valor de R$38.099,82 (trinta e oito mil noventa e nove
reais e oitenta e dois centavos), em favor da Receita Federal do Brasil em relação ao rendimento
pago em 2006 ao contribuinte. A juntada posterior dos citados documentos é admitida em
homenagem ao princípio da Verdade Real e formalismo moderado, consoante a jurisprudência
deste E. Tribunal.
No entanto, no sítio do PJE do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, não
localizo documentos que confirmem o levantamento do valor pela Receita Federal do Brasil,
considerando que os autos foram digitalizados apenas em 2018, mantendo-se a execução em
favor de outros reclamantes (https://pje.trt1.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0117700-
29.1994.5.01.0042/1#3b6aaae). Assim, é de se presumir, considerando os andamentos
posteriores à 2018, que a questão restou encerrada nos citados autos (ATOrd no 0117700-
29.1994.5.01.0042) acerca da definitividade da liquidação dos valores relativos ao IRRF em
favor dos rendimentos pagos ao recorrente. Afastada está a falta de definitividade em relação ao
montante a ser recolhido a título de IRRF, nos termos da premissa no 1 fundamentada pela
decisão de piso.
Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia (premissa no 2 da decisão recorrida).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.476 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000886/2010-53

Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo trabalhista no 0117700-29.1994.5.01.0042,
movido contra a empresa Opportrans Concessão Metroviária S/A., onde foi realizada a retenção
IR Fonte sobre o rendimento líquido de R$111.238,19 (fls. 41/42), oportunizando ao Recorrente
compensar o imposto que lhe fora comprovadamente retido.
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando efetivamente comprovada sua retenção.
Isso se dá porque a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que
a apuração definitiva do imposto se dará na declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva
do contribuinte, pessoa física. Emerge do conjunto probatório produzido, que o Recorrente
receber da reclamada crédito trabalhista no valor total de R$ 111.128,19, com retenção do IR no
valor de R$ 38.099,82 (fl. 257), conforme despacho de liberação de depósito.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica integral, indene de
dúvida acerca da ocorrência da obtenção dos rendimentos declarados e da aludida retenção
tributária – razão assiste ao recorrente, motivo pelo qual afasto a glosa operada e torno
insubsistente o crédito tributário apurado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de IRRF no valor de R$38.099,82.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 276
DF CARF MF
Original